Tribunal: TJSP
Processo: 1000118-89.2019.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica – Avarias em equipamentos elétricos segurados – Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o alegado defeito na prestação dos serviços e os danos apontados – Prova unilateral a impossibilitar a contraprova pela concessionária – Precedentes desta C. Câmara – Honorários de sucumbência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica – Avarias em equipamentos elétricos segurados – Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o alegado defeito na prestação dos serviços e os danos apontados – Prova unilateral a impossibilitar a contraprova pela concessionária – Precedentes desta C. Câmara – Honorários de sucumbência - Percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa de R$3.000,00 (três mil reais) não é excessivo – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000280963
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000118-89.2019.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000118-89.2019.8.26.0584 -Voto no 2.148
2
Apelação Cível no 1000118-89.2019.8.26.0584
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca de Origem: São Pedro
Juiz da Vara de origem:Luciano Francisco Bombardieri
Voto no 2.148
APELAÇÃO CÍVEL – Ação regressiva ajuizada por seguradora em
face de concessionária de energia elétrica – Avarias em equipamentos
elétricos segurados – Ausência de demonstração do nexo de causalidade
entre o alegado defeito na prestação dos serviços e os danos apontados –
Prova unilateral a impossibilitar a contraprova pela concessionária –
Precedentes desta C. Câmara – Honorários de sucumbência - Percentual
de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa de R$3.000,00 (três mil
reais) não é excessivo – Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
243/246, por meio da qual foi julgada improcedente a ação de ressarcimento de danos
promovida por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face da Companhia
Paulista de Força e Luz, impondo à ré o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.
Nos termos da inicial, a autora firmou com a segurada um contrato com
cobertura nos casos de sinistro de danos elétricos e, sob a vigência desse contrato, a
unidade consumidora da segurada foi afetada por distúrbios elétricos, os quais causaram
danos a bens e equipamentos. O laudo técnico apresentado pela autora apontou como causa
as oscilações na rede de energia elétrica mantida pela concessionária ré e
consequentemente, em cumprimento ao contratado, a autora indenizou a segurada na
quantia de R$3.000,00 (três mil reais) e postula da concessionária o ressarcimento do valor
pago.
Inconformada com a r. sentença de improcedência, recorre a autora (fls.
249/300), pois no seu entender a indenização é feita somente com a comprovação do laudo
técnico pelo segurado e, no caso, os laudos apontam como origem dos danos as falhas na
energia elétrica externa, a ensejar a possibilidade de ressarcimento. Segundo a apelante, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000118-89.2019.8.26.0584 -Voto no 2.148
3
laudos foram produzidos por empresa especializada, a pedido do segurado, a fim de
comprovar a origem do dano em seus bens. Aponta não possuir relação com a empresa
prestadora de serviços responsável pela avaliação técnica nos equipamentos, a corroborar a
suficiência dos documentos acostados aos autos para comprovar os danos causados pelo
defeito na prestação de serviços da ré. Destaca inexistir dispositivo legal que obrigue a
seguradora ou o segurado a manter o equipamento sinistrado para apreciação da empresa
de energia elétrica e bate-se pela existência de nexo de causalidade entre os danos causados
e a atividade da concessionária, bem como fortuito interno e responsabilidade da ré pelo
evento danoso. Além disso, quanto ao procedimento previsto na Resolução Normativa no
414/2010 da ANEEL, imputa inércia à concessionária, pois realizou notificação
extrajudicial manifestando sua pretensão, e assevera de toda forma a possibilidade de
recorrer ao Poder Judiciário sem prévio acionamento em sede extrajudicial. Conclui por
requerer o provimento do recurso, reconhecendo-se a existência de nexo de causalidade
entre os danos e a atuação da empresa de energia elétrica, e, por consequência, a
condenação da ré ao pagamento do valor indenizado à segurada. Em caráter subsidiário,
insurge-se contra os honorários de sucumbência arbitrados pelo juízo "a quo", reputando-os
excessivos
Recurso tempestivo, preparado (fls. 301/302) e respondido (fls. 337/345).
Nas contrarrazões, a ré impugna a força probante dos documentos juntados com a inicial e
pugna pela aplicação da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL.
É o relatório.
Inicialmente, convém ressaltar a suficiência do preparo recolhido pois o
valor recolhido foi o indicado, a dizer R$132,65 (cento e trinta e dois reais e sessenta e
cinco centavos).
No mais, cuida-se de ação regressiva promovida por seguradora em face de
concessionária de energia elétrica, fundada em danos em aparelhos por oscilação de
energia elétrica.
O pedido foi julgado improcedente por ausência de produção de provas pela
autora, ao fundamento de que a seguradora não apresentou os equipamentos avariados no
sinistro. Ante a inviabilidade da contraprova judicial, entendeu o magistrado pela ausência
de provas suficientes a demonstrar o nexo de causalidade entre o dano suportado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000118-89.2019.8.26.0584 -Voto no 2.148
4
segurada e a alegada falha na prestação de serviços (últimos parágrafos de fl. 245).
Em que pesem as alegações recursais, prevalece nesta C. Câmara o
entendimento segundo o qual é incabível a pretensão das seguradoras em obter
ressarcimento de danos por via regressiva tão somente com fundamento em laudos
produzidos de forma unilateral, sem a possibilidade de contraprova pela concessionária.
O entendimento desta C. Câmara não admite o laudo unilateral e entende
não comprovada a relação de causa e efeito. Meu entendimento, em sentido contrário,
restou
vencido
e
isolado
(Apelações
nos.
1123972-88.2017.8.26.0100;
1004802-83.2018.8.26.0619 e 1003163-98.2018), razão pela qual, com a ressalva do
entendimento pessoal, adota-se o entendimento da C. Câmara.
A determinação contida na Resolução no 414/2010 da ANEEL dispõe sobre
o prévio requerimento administrativo para apuração do nexo de causalidade entre o evento
causador e o dano reclamado, mas a ausência de requerimento não impede a tutela
jurisdicional, por ofensa à Constituição Federal, art. 5o, XXXV.
O que se tem exigido é a possibilidade de contraprova, afastada a
possibilidade de indenização com base em laudo unilateral e pré-processual.
Nesse ponto, convém frisar o seguinte: apesar de afirmar a realização de
notificação extrajudicial e imputar à ré inércia em deflagrar o procedimento administrativo
(fls. 283/284), a apelante admitiu em réplica (fl. 157) não mais dispor do bem sinistrado.
Ainda que se argumente sobre a existência de fortuito interno, a
responsabilidade da concessionária não dispensa a comprovação do nexo causal e seu
vínculo com os danos causados.
Assim, em que pese ser ônus da ré comprovar a inexistência da falha ou
defeito do serviços, não pôde se desincumbir de tal encargo ante a falta de preservação dos
equipamentos para exame da concessionária, bem com pela apresentação de laudo
unilateral pelo polo ativo, a obstar a contraprova.
Portanto, ausentes os elementos da responsabilidade civil, ante a não
comprovação do dano e do nexo de causalidade, incabível imputar-se à concessionária a
responsabilidade sobre o evento.
Nesse sentido, os precedentes desta C. Câmara a seguir colacionados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000118-89.2019.8.26.0584 -Voto no 2.148
5
Apelação – Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva
julgada improcedente – Apelo da seguradora autora - Prevalece nesta C. Câmara, o
entendimento majoritário, no sentido de que as seguradoras não podem simplesmente
pretender obter ressarcimento em via regressiva com base em laudos e vistoriais
unilaterais, tais como aqueles que instruíram a inicial, sem possibilitar à concessionária ré
a possibilidade de verificação do ocorrido, seja no tocante à análise dos aparelhos
danificados, seja no que diz respeito à unidade consumidora. Destarte, e por não
demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação
dos serviços da concessionária apelada e os danos referidos na inicial, o improvimento do
recurso é de rigor – Recurso improvido. (Apelação Cível 1078706-15.2016.8.26.0100;
Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2014; Data de Registro:
28/02/2020)
Responsabilidade civil. Alegados danos em aparelhos eletrônicos por oscilação da rede
elétrica. Demanda indenizatória em via regressiva ajuizada por seguradora em face de
concessionária fornecedora de energia elétrica. Responsabilidade civil da concessionária,
como fornecedora, que não dispensa a prova quer do nexo de causalidade para com sua
atividade, quer dos danos sustentados pela autora. Ausência de comprovação no tocante
ao nexo de causalidade entre a oscilação elétrica e os danos aos equipamentos da
segurada, estes tampouco demonstrados ante a falta de preservação dos objetos para
análise. Laudo unilateral genérico e insuficiente. Demanda improcedente. Sentença que
acolheu a pretensão regressiva reformada. Apelação da ré provida. (Apelação Cível
1035390-15.2017.8.26.0100; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2020;
Data de Registro: 20/02/2020)
Quanto aos honorários de sucumbência, não se pode entender excessivo o
percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa, pois no caso dos autos a base de
cálculo é apenas R$3.000,00 (três mil reais) (fl. 18), levando ao valor histórico de
R$600,00 (seiscentos reais). Dessa forma, tampouco nesse ponto a insurgência recursal
merece acolhida.
Sendo assim, a r. sentença de improcedência da lavra do douto juiz Luciano
Francisco Bombardieri merece prevalecer por seus próprios fundamentos.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000118-89.2019.8.26.0584 -Voto no 2.148
6
desnecessária a citação numérica dos demais dispositivos legais, bastando a decisão da
questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao recurso e
deixa-se de majorar os honorários de sucumbência, arbitrados no percentual máximo.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator